Tribunal: TJSP
Processo: 0000025-62.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas interestadual. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei Antidrogas. Questionamentos acerca da dosimetria. Redução do aumento operado em relação à pena-base. Não cabimento da redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Pena final reduzida. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.